Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701938-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVINA MARIA DA CONCEICAO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte agravante interpôs Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA